Tribunal: CARF
Processo: 10920.007955/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212.92 determina que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E OUTROS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos que mitigam o alcance da norma.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007955/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WEG EXPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no
8.212.92 determina que “as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações
decorrentes desta lei.”
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E OUTROS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o
gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e
dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos
que mitigam o alcance da norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos levantamentos PLD – Participação nos Lucros e nos
Resultados dos Dirigentes e PPD – Previdência Privada Dirigentes e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007955/2007-44
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WEG EXPORTADORA S/A, em
conjunto com a responsáveis solidárias WEG S/A, WEG PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A,
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A e WEG INDÚSTRIAS S/A, contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 1.723.841,35
(um milhão, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco
centavos).
Conforme o relatório fiscal (f. 76/91), as contribuições lançadas, relativas às
competências 02/2002 a 12/2005, são as devidas pelos segurados e pela empresa, destinadas à
Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade Iaborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e a outras
Entidades e Fundos (Terceiros) SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE, a partir dos seguintes
levantamentos:
levantamentos AES e CTN: remunerações pagas aos segurados empregados
sob os títulos Auxílio Escolar e Cursos Técnicos, respectivamente, na forma de
reembolso parcial de matrículas e mensalidades de cursos técnicos, graduação,
pós-graduação, idiomas e outros, no período de 02/2002 a 12/2005, não
disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da empresa;
levantamento PCF: valores mensais destinados à entidade fechada de
previdência privada “WEG Seguridade Social - WSS”, a cargo da
patrocinadora, no período de 02/2002 a 12/2005, não disponibilizada a todos os
empregados e dirigentes da empresa;
levantamento ODO: encargos mensais com assistência odontológica prestada
aos seus segurados, através da contratação de Plano Coletivo Empresarial
mantido pela Odonto Jaraguá Ltda, no período de 02/2002 a 12/2005, não
disponibilizada a todos os empregados e dirigentes da empresa;
levantamento PPD: remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais (dirigentes) na forma de contratação, em nome destes, de planos de
previdência
privada
aberta
(BRADESCO
PREVIDÊNCIA
e
PREVER/UNIBANCO AIG), lançadas na contabilidade na conta “Previdência
Privada” - n°. 212040100, ocorridas em 03/2002, 03/2004, 03/2005 e 08/2005,
sendo que tais planos podem ser resgatados a qualquer tempo;
levantamentos PLD: remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais (dirigentes) sob o título de PARTICIPAÇAO NOS LUCROS E
RESULTADOS, ocorridas em 03/2003, 08/2003, 03/2004, 08/2004, 03/2005 e
08/2005; Todas as contribuições lançadas nesta notificação não foram
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.

Em sua peça impugnatória (f. 135/160), pleiteou, preliminarmente, i) a
nulidade da NFLD ante ausência de motivo ensejador de responsabilidade solidária; e, ii) a
decadência parcial da exigência. No mérito, afirmou que i) a participação dos administradores
nos Lucros está disposta no § 1° do art. 152 da Lei n°. 6.404/76, não fazendo parte da
remuneração as parcelas descritas no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, quando pagas de acordo
com a lei específica – que, in casu, seria a Lei das S/A; ii) a existência de critério para a
concessão de auxílio escolar não implica em não estar o benefício disponível para todos os
empregados; iii) a carência de 1 (um) ano para admissão no plano de benefícios de entidade
fechada de previdência privada não torna a verba de natureza remuneratória; iv) a necessidade de
permanência mínima por 1 (um) ano para o gozo de assistência odontológica não autoriza a sua
inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias; e, v) não subsistem as alegações
fazendárias para a inclusão dos valores vertidos para a previdência privada aberta em favor de
dirigentes na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2005
NFLD n°. 37.112.217-1 de 20/12/2007
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico são responsáveis solidárias pelas
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
O prazo para Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos,
a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de "Participação nos Lucros e Resultados", em
desacordo com a legislação específica, integram o salário-de-contribuição.
CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA ENTIDADE DE PREVIDENCIA
PRIVADA.
As contribuições vertidas para planos de previdência privada, não acessível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, integram o salário-de-
contribuição.
AUXÍLIO ESCOLAR
A previsão legal de exclusão do salário-de-contribuição somente é aplicável
aos pagamentos de plano educacional que vise à educação básica e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Lançamento procedente (f. 191/191)

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

Cientificadas da decisão apresentaram, novamente em conjunto, recurso
voluntário (f. 209/232) reiterando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação,
acrescentando ter sido editada a Súmula Vinculante de no 8, que estabelece a
inconstitucionalidade do prazo decadencial decenal.
Às f. 239/240 requisitaram a juntada da cópia da Nota Técnica n°
45/2009/SPC/DELEG, de 04/06/09, bem como do Ofício n° 1511/2009/SPC/DELEG, de
10/06/09, expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência
Social, como forma de confirmar a não incidência da contribuição previdenciária sobre o
levantamento PCF – Previdência Complementar Fechada.
Às f. 255, em razão da quitação do levantamento PPD – Previdência Privada
Dirigentes, pediram a homologação da desistência parcial do recurso.
Reconhecida a desistência parcial, determinado o retorno dos autos a este eg.
Conselho para apreciação das teses remanescentes – vide f. 278.
Às f. 281/283 apresentaram aditamento ao recurso voluntário para acrescentar
terem sido prolatadas decisões favoráveis à sua pretensão neste eg. Conselho com relação ao
auxílio escolar e plano de previdência privada fechada.
Dias mais tarde, nova petição foi acostada (f. 286/288) requerendo a juntada de
acórdão prolatado pela Câmara Superior, que, ao seu sentir, albergaria sua pretensão.
Às f. 308 consta informação de desistência parcial do recurso interposto, por
motivo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, com relação ao
levantamento PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, requerida a desistência da insurgência com relação ao
lançamento levantamento PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes, por
força da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), bem como no tocante
ao levantamento PPD – Previdência Privada Dirigentes, ante o pagamento. Em razão disso,
conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Insistem as recorrentes que “a decisão limitou-se a dizer que os artigos 134 e
135 do CTN não se aplicam ao caso, invocando a aplicação do artigo 124, II do CTN.” (f. 210)
Negligencia que, tanto no relatório fiscal, quanto no acórdão da DRJ, aclarado
que o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212.92 determina que “as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações
decorrentes desta lei.”
A instância de piso consignou expressamente que “a responsabilidade solidária
existente entre os sujeitos passivos identificados na notificação em comento está fundamentada
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

na constatação de que tais empresas são componentes de grupo econômico” (f. 196), cabendo às
recorrentes afastar o motivo ensejador da atribuição de responsabilidade. Não tendo tecido uma
linha sequer na tentativa de demonstrar que a WEG EXPORTADORA S/A, a WEG S/A, a WEG
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A, a WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A e a WEG
INDÚSTRIAS S/A não integrariam grupo econômico, seja ele de fato ou de direito, rejeito a
preliminar.

I.2 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DA EXIGÊNCIA
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
De acordo o auto de infração, estão sendo exigidas contribuições sociais
devidas nas competências de fevereiro de 2002 a dezembro de 2005, ao passo que apenas em
21 de dezembro de 2007 (f. 2) houve a ciência da autuação.
Tendo o relatório consubstanciado a ausência de recolhimento quanto aos
levantamentos ora exigidos e a inexistência de deduções – f. 88/89 –, sem que as recorrentes
tivessem acostado prova de recolhimento a menor, aplicável ao presente caso o regramento
previsto no inc. I do art. 173 do CTN para a contagem do prazo decadencial, não havendo que se
cogitar a ocorrência, ainda que parcial, de causa extintiva do crédito. Deixo, por esses motivos,
de acolher a preliminar.
II – DO MÉRITO
Antes de passar à análise das teses, acrescento que, salvo os entendimentos que
ostentam a natureza de vinculantes, são de observância obrigatória por esta Relatora.
II.1 – DO LEVANTAMENTO AES E CTN: DO AUXÍLIO ESCOLAR E DOS CURSOS
TÉCNICOS
No relatório apresentado pela fiscalização consta que
[p]elas regras internas da empresa, expressas no Manual do Colaborador e no
Manual de Administração de Pessoal (documentos da época), fica
caracterizado que tais benefícios [auxílio escolar e cursos técnicos] não são
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da empresa, em função
do período mínimo e, também, por conta dos demais critérios seletivos. – vide
f. 80/81; sublinhas deste voto.
Para as recorrentes, “o benefício, apesar de estar disponível para todos os
segurados, somente poderá ser usufruído pelos segurados que atenderem determinados
requisitos.” (f. 217)
À época dos fatos geradores, a regra isentiva prevista na al. “t” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, ostentava a seguinte redação:
o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.

Não desconheço ser a jurisprudência palpitante sobre a matéria – cf. acórdão no
9292.009.745; entretanto, despiciendo frisar que, em consonância com o art. 111 do CTN, devem
as isenções ser interpretadas de forma literal. No caso em espeque, não só estabelecido prazo
mínimo de permanência na empresa para o gozo dos benefícios, como ainda, em alguns casos,
fixada posição mínima a ser ocupada – a título exemplificativo, às f. 80 relatado que instituído
requisito de que o empregado ocupe “cargos iguais ou superiores aos de analista pleno (na área
administrativa) ou analista júnior (na área tecnológica).
Tais constatações evidenciam que não estavam os benefícios disponíveis a
todos os empregados e dirigentes, conforme previsto na norma isentiva. Deixo, por esse motivo,
de acolher a pretensão.

II.2 – DO LEVANTAMENTO ODO: DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
O motivo ensejador da inclusão dos valores referentes à assistência
odontológica na base de cálculo das contribuições previdenciárias é o mesmo anteriormente
explicitado: ausência de disponibilização a todos os empregados e dirigentes.
Nos termos da al. “q”do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, vigentes à época dos
fatos geradores, gozaria de isenção
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa.
Para fazer jus ao benefício, deveria o empregado ou dirigente deveria ter “o
mínimo de 6 (seis) meses de contrato de trabalho ou exercício de cargo de diretor.” (f. 83)
Filio-me ao entendimento majoritário da eg. Câmara Superior deste Conselho,
no sentido de que
[a] cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a
percepção dos benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a gerar
uma desigualdade entre os empregados, acarretando a vulneração da regra de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

extensão dos benefícios a todos os empregados, sujeitando o pagamento de tais
benefícios à incidência das contribuições previdenciárias. (CARF. Acórdão no
9202-009.745, sessão de 24 de agosto de 2021)
No caso em espeque, vislumbro discrímen não só por motivo do tempo mínimo
estipulado, bem como a remoção de tal requisito, na hipótese de o indivíduo ocupar postos mais
altos na empresa. Por inobservância do requisito legal, de literal interpretação, rejeito a
alegação.
II.3 – DO LEVANTAMENTO PCF: DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O art. 202, § 2o, da CRFB/88 e o art. 69, § 1°, da Lei Complementar no
109/2001 afastam a incidência de contribuição previdenciária sobre valores relativos a plano de
previdência privada complementar. Ocorre que a exclusão de base de cálculo, não se dá ao
alvedrio da lei:
CRFB/88
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes, nos termos da lei.

Lei Complementar no 109/2001
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda,
nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza. (sublinhas deste voto)
Coube à Lei no 8.212/91 trazer quais seriam essas condições, lançando-as nas
al. “p” e “q”, do § 9°, do art. 28, nos seguintes termos:
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT.

Em sede recursal, afirma que “quando se fala em disponível à totalidade dos
empregados, essa palavra ‘totalidade’ não tem o sentido literal matemático. O seu sentido é
filosófico, no sentido de que o plano não seja seletivo (apenas para determinadas categorias de
empregados ....). – f. 222/23.
Acostou, ainda, a Nota Técnica n° 45/2009/SPC/DELEG, de 04/06/09, que
traria resposta à consulta formulada após a lavratura do auto de infração ora sob escrutínio.
Depreende-se o seguinte:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

Pelo exposto, mais uma vez chega-se a conclusão de que sobre a contribuição
da empresa vertida para entidade de previdência complementar não incide
tributação e contribuição de qualquer natureza, sendo equivocada a autuação da
consulente pela fiscalização previdenciária.
(...)
Em outras palavras, ao mesmo tempo em que o INSS entendeu que o plano não
é ofertado a todos os empregados, a SPC, órgão competente para analisar e
aprovar os estatutos e regulamentos das entidades fechadas de previdência
complementar, tendo aprovado o regulamento do plano da WEG, chancelou o
requisito não discriminatório em comento, entendendo-o em conformidade
com o artigo 16 da Lei Complementar n° 109/2001, ou seja, entendendo que o
plano, em virtude daquele requisito temporal, não deixou de ser um plano
oferecido a todos os empregados da empresa patrocinadora. Tal entendimento,
vale dizer, encontra total amparo no principio da não-discriminação vigentes
no sistema de previdência complementar. (f. 248)

Da referida nota, constata-se, ao contrário do que tenta argumentar os ora
recorrentes, que não é o entendimento definitivo. Confira-se:

Diante disso, tem-se um evidente conflito de entendimento entre órgãos e
entidades vinculados ao mesmo Ministério, o que, a nosso sentir, não pode
prevalecer, devendo os autos ser submetidos à D. Consultoria Jurídica,
para o devido encaminhamento. (f. 248; sublinhas deste voto)

A meu aviso, extrai-se da disposição contida no artigo 28, § 9°, alínea “t”, da
Lei n° 8.212/91 que, ao exigir a extensividade das verbas em comento a todos funcionários da
empresa, não é possível a imposição de período mínimo de 1 (um) ano para que do benefício
façam jus. Convém rememorar que os preceitos do direito trabalhista sequer diferenciam
segurados empregados em “regime de experiência” ou já contratados definitivamente, conferindo
direitos iguais e, por conseguinte, benefícios idênticos àqueles, independentemente do lapso
temporal da contratação.
Isso porque, desde o primeiro dia em que labora na condição de empregado
contratado por experiência, passa a fazer jus a todos os direitos trabalhistas, salvo o aviso prévio
e a indenização de 40% do FGTS, porquanto ausentes os requisitos da dispensa imotivada.
Com arrimo no art. 111 do CTN, bem como fundada nas considerações tecidas
tanto neste tópico quanto naqueles que o precederam, rejeito a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto aos
levantamentos PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes e PPD –
Previdência Privada Dirigentes para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007955/2007-44

Fl. 401
DF CARF MF
Original